Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701723-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA D E S P A C H O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama em face do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga. Com fundamento no art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, designo o douto Juízo Suscitado como competente, provisoriamente, para resolver as questões supervenientes e para expedir eventuais medidas urgentes (art. 94 CPC). Requisitem-se informações ao Juízo Suscitado. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator